Tribunal: TJMT
Processo: 0004354-92.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004354-92.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CARLOS AMILTON FERREIRA - CPF: 412.082.421-72 (APELADO), MARLENE JUSTINA DE SOUZA - CPF: 904.271.301-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA) – PENA DE 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – RECURSO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NA FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – PEDIDO VIÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como se sabe, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo ao Magistrado fixar o aumento necessário, dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação deste aumento.

O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Dessa forma, prenunciar, livre e conscientemente, mal injusto, futuro e grave; (Que “iria colocar fogo na casa e a queimar junto") é fato que se amolda ao crime previsto no
artigo 147 do Código Penal.

Em se tratando a ameaça de crime normalmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente quando firmes e coerentes, principalmente quanto capaz de causar grande temor na vítima, no caso, a esposa do apelante, restando suficiente para embasar o édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Amilton Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu a pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto e o valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) a titulo de reparação dos danos materiais e morais, pela prática do crime de ameaça, tipificada no art. 147, do Código Penal, com disposições na Lei nº 11.340/2006. (Id. 249561001).

Inconformado, Carlos Amilton Ferreira manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela readequação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), ante a ausência de fundamentação. (Id. 249561010).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (
Id. 249561015
).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso do réu Carlos Amilton Ferreira. (Id. 257947694), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] Apelação criminal – ameaça [art.147, do Código Penal, com disposições na Lei nº 11.340/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pedido de readequação da pena intermediária na fração de 1/6 [ um sexto], ante a ausência de fundamentação – inadmissibilidade – majoração promovida pelo Juízo a quo de forma proporcional e razoável – o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não obrigatória, desde que, como no caso em comento, haja fundamentação para a aplicação de outro montante – precedentes – “[...] A definição do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar ao editar o Enunciado n.39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes: “Inexistem critério estritamente aritmético aplicável para afixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e de proporcionalidade”. [...] [TJMT – apelante criminal nº 1002246-71.2022.8.11.0042 – 2º C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J. 11/04/2023] – 2. Almejando redução do quantum relativo à agravante descrita no art.61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal – inviabilidade – agravamento proporcional ao caso concreto – manutenção de decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por Carlos Amilton Ferreira, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal nº 0004354-92.2020.8.11.0064, na qual foi condenado pela pratica nas condutas descritas no artigo 147 do Código Penal.

Narra a denúncia: (Id.249560974).

“[...] Em face de CARLOS AMILTON FERREIRA (brasileiro, casado, profissão não informada, RG 05432138 SSP/MT, CPF 412.082.421-72, nascido em 12/10/1970, em local não informado, filho de José Ferreira e Abadia Ferreira de Souza, residente na Rua Januária, 923, Bairro Parque Residencial Cidade Alta, Rondonópolis/MT, telefones 66.99641-6205 e 66.99252-1508).

Porque em 22/06/2020, por volta das 6h45min, na residência comum, na Rua Januária, 923, Parque Residencial Cidade Alta, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave a companheira Marlene Justina de Souza, conforme BO 2020.147899, representação criminal e declarações da vítima.

Conta que o denunciado e a vítima eram casados há 13 anos. Consta que o denunciado era agressivo.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, embriagado, sem qualquer motivo aparente, chamou a vítima de vagabunda, puta, disse que ela não valia nada. Em seguida, ele disse iria botar fogo na casa com ela junto, matá-la, esconder o corpo dela e sumiria no mundo.

O denunciado não foi encontrado para interrogatório e foi qualificado indiretamente.

O Ministério Público denuncia Carlos Amilton Ferreira como incurso nos art. 147 do CP.”

A materialidade resta consubstanciada no pedido de Medidas Protetivas (Id. 249560944 – fls.11) e Termo de Representação Criminal (Id. 249560944 – fls. 18).

No que tange à autoria delitiva, resta comprovada, tendo em vista que o depoimento da vítima em sede policial e em juízo conferiu relato sobre o fato, confirmando que o acusado a ameaçou de morte.

Neste diapasão, a vítima ao ser ouvida em sede policial (Id. 249560944 – fls.05), foi segura e coesa ao atribuir o comportamento ilícito do recorrente, narrando que:

“[...] Narra a comunicante que é casada com Carlos Amilton Ferreira há cerca de treze anos; que segundo a comunicante, seu cônjuge é extremamente agressivo, faz o consumo de bebida alcóolica diariamente; que o suspeito fica exaltado, e passa a proferir xingamentos contra a vítima, com dizeres “vagabunda, puta, você não vale nada”; que o suspeito além de todas as agressões verbais, ainda lhe ameaça, com dizeres “vou botar fogo nessa casa, com você junto; vou matar você e esconder o corpo e ninguém vai achar, e eu sumo no mundo”; que na data do fato, assim que o casal acordou, a vítima disse ao suspeito que viria até essa especializada lhe denunciar e o mesmo respondeu “pode ir, eu só saio morto dessa casa, ninguém me tira daqui”; diante de tais fatos supracitados, decidiu comparecer até essa especializada, para registro de ocorrências. É o relato.

Por conseguinte, a vítima em Juízo, relatou: (Id. 249561001)

“[...] Que o acusado é ex-marido da depoente; Que a depoente foi casada com o acusado por 13 anos; Que não tiveram filhos desse relacionamento; Que os mesmos se divorciaram em 22 de fevereiro de 2021; Que na data de 22 de junho de 2020, a mesma estava morando com o

acusado; Que a mesma se lembra da data com precisão, por ser a data do divórcio; Que na data de 22 de junho de 2020, a mesma registrou um Boletim de Ocorrência, na Delegacia da Mulher; Que na data do fato, o acusado a ameaçou aludindo que iria colocar fogo na casa e queimar a depoente dentro; Que o acusado pegou uma faca e foi pra cima da mesma; Que a depoente esperou o acusado entrar dentro do banheiro; Que a depoente pegou os documentos do acusado e o esperou sair do banheiro;

Que quando o acusado saiu do banheiro, a depoente lhe disse que iria na Delegacia da Mulher denuncia-lo; Que o acusado começou xinga-la; Que a depoente deixou o acusado na residência; Que a depoente se dirigiu para a Delegacia da Mulher; Que o acusado bebia, mas que não incomodava; Que depois de um certo tempo, o acusado começou a beber e preferiu ficar com a pinga
;
Que começou a ameaça-la dentro da residência; Que a depoente trabalhava em um casa de família; Que o mesmo trabalhava em construção; Que o mesmo era ajudante de Pedreiro; Que o acusado xingava a depoente somente quando bebia; Que quando o acusado não estava alcoolizado o mesmo não fala nada; Que só era o acusado beber, que o mesmo começava agredir com palavras ofensivas; Que o acusado fazia isso, sem motivos; Que o mesmo cismava com a depoente e começava com os xingamentos; Que não sabe se o mesmo sentia ciúmes dela; Que sempre quando o acusado a xingava, a mesma ficava somente escutando; Que não havia ninguém que presenciasse a cena; Que era somente a depoente na residência; Que a ultima vez, o acusado pegou a faca e foi para cima da depoente, que estava sentada em uma cadeira; Que a depoente colocou a mão para se proteger da faca, que a faca pegou em seu joelho, fazendo um pequeno corte; Que a depoente disse ao acusado que iria na Delegacia no dia seguinte; Que só estava esperando o acusado agredi-la para; Que o acusado nunca havia agredido a depoente antes; Que depois que o mesmo começou a agredi-la, a depoente foi procurar seus direitos; Que a depoente ainda estava casada com o acusado na data dos fatos; Que não tinha havia se divorciado do acusado; Que a depoente não queria que seu casamento acabasse; Que o acusado preferiu ficar com a pinga; Que em Junho de 2020, a depoente pediu medida protetiva, mas o acusado permaneceu em sua residência por um período de 2 meses; Que a depoente leu os documentos da medida protetiva e contou para o acusado, pois o mesmo não sabia ler direito; Que a depoente nunca mentiu para o acusado; Que a depoente falou para o acusado que o casamento de ambos havia acabado; Que a mesma não o amava mais ; Que a depoente disse ao acusado, que o mesmo havia ido para cima dela; Que a vítima disse ao acusado, que o mesmo nunca a amou; Que depois disso, o acusado foi embora; Que o acusado permaneceu na residência por cerca de 3 meses, somente enquanto não saia o divórcio; Que o divórcio demorou sair; Que o acusado permaneceu dentro da residência ; Que a vítima tinha medo do acusado; Que não teve nenhuma ordem judicial para que o acusado saísse de sua residência; Que a vítima teve que aguentar, enquanto o acusado estava na residência; Que a depoente trocou a fechadura de seu quarto; Que o acusado não adentrava no quarto; Que a depoente fechava a porta; Que o acusado não a agredia, depois que a vítima fez a ocorrência; Que não a xingava mais; Que o acusado ficou quieto; Que não ameaçava mais; Que a depoente ficou aguardando sair o divórcio; Que o divórcio foi sair dia 22 de fevereiro de 2021; Que com o dinheiro da herança deixada por sua mãe, a vítima compro um terreno, e com a ajuda do acusado construíram a casa; Que da outra vez que o acusado saiu, a mesma deu um valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Que a mesma não sabe onde o acusado está residindo; Que a depoente acredita que o acusado está morando aqui em Rondonópolis, mas que não sabe onde; Que não tem contato com o acusado; Que a depoente não quer vê-lo; Que a depoente não tem contato com o acusado; Que não tem o telefone dele; Que não sabe se o mesmo mora na cidade; Que não sabe se o mesmo mudou da cidade; Que a depoente ainda tem medo do acusado; Que quando a vítima escuta a voz do acusado, seu coração fica “doido”, fica desesperado; Que o acusado recebeu a intimação da audiência agora; Que a depoente não sabe como o acusado conseguiu seu número do aparelho celular; Que o acusado mandou um áudio para a depoente; Que a depoente ainda possui o áudio em seu aparelho celular; Que o acusado disse no áudio, que se a depoente não o pagasse, o mesmo colocaria fogo na residência, colocaria fogo na depoente e iria queima-la dentro da residência; Que a depoente irá registrar outro Boletim de Ocorrência contra isso; Que a depoente recebeu esse áudio, na última quinta-feira; Que o acusado mandou o áudio após ter recebido a intimação; Que a depoente tem o áudio em seu celular; Que o acusado mandou o áudio na quinta-feira a ameaçando; Que na época da ocorrência, o acusado a ameaçou aludindo que iria colocar fogo na residência; Que o acusado permaneceu em sua residência por 2 meses; Que agora o acusado está pedindo dinheiro de novo; Que o acusado está bravo com a depoente, por querer receber o valor que seria da parte dele; Que a depoente já pagou o valor de sua parte; Que era somente o valor da mão de obra; Que a depoente irá registrar outro Boletim de Ocorrência; Que o acusado a ameaçou de novo em ir em seu quintal colocar fogo na depoente e queima-la dentro da residência; Que a depoente irá registrar tudo; Que a depoente nunca mais viu o acusado; Que quando o acusado recebeu a intimação da audiência, o acusado a ameaçou pelo aparelho celular; Que a depoente não sabe como o acusado descobriu seu número e telefone; Que não sabe quem passou para o acusado; Que a depoente não tem contato com ninguém da família do acusado; Que o acusado ameaçou a de atear fogo na residência da depoente novamente; Que a depoente reside sozinha com suas duas cachorrinhas; Que é muito difícil a vítima sair de casa; Que só saí para trabalhar e ir ao mercado; Que a depoente recebe seu dinheiro suado; Que a depoente não é de sair; Que a depoente só fica na residência; Que a depoente trabalha na casa de família há 3 meses; Que a depoente faz o serviço da mulher da casa normal; Que a depoente é manicure nas horas vagas; Que a residência é herança deixado por sua mãe; Que a depoente somente construiu; Que foi o irmão do acusado que a construiu; Que na época o irmão do acusado era mestre de obra; Que a depoente comprou os materiais e pagou os pedreiros para construir; Que a depoente conviveu com o acusado durante 13 anos”.(sic)”.

Na espécie, entretanto, a assertividade contida nas declarações da vítima repassa especial verossimilhança ao que foi noticiado, que lhes confere a condição de importante meio de prova.

Ressalta-se que o apelante Carlos Amilton Ferreira não foi interrogado em sede policial e em juízo.

A condenação pelo crime de ameaça via de fato foi baseado no depoimento da vitima, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitória quanto na etapa judicial. Ou seja, o acordão recorrido conclui motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade da infração penal.

Sobre o crime em questão, cito a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“[...] A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou maleficio, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticado por meio da palavra, ainda que gravada, por meio escrito (carta ou bilhete), desenho, gestos, ou qualquer outro meio simbólico (fetiches, bonecos, etc.). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta e reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer; embora já tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail, etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para fluir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art.147 do CP” (Código Penal Interpretado, 5. Ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.160).

Os elementos que compõe o crime disposto no artigo 147 do Código Penal, encontra-se presente no caso em análise, já que a ameaça proferida pelo apelante contra a vítima produziu efeito ofensa ao bem jurídico tutelado, tanto que a vítima procurou a polícia.

O pedido de readequação da pena comporta o provimento pois teve um aumento na pena intermediária em montante superior a 1/6 sem a devida fundamentação para tal aumento, contrariando a orientação jurisprudencial. Dessa maneira, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...] A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental de individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses de detenção.

Neste ponto, nota-se que a agravante analisada na dosimetria da pena, teve um aumento na pena intermediária em montante superior a 1/6.

Nesse sentido, transcrevo a Jurisprudência do STJ.

“[...] Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violência doméstica. Ameaça. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Antecedentes. Agravante. Crime cometido com violência contra a mulher. Discricionariedade vinculada.
Parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa e para cada agravante. Possibilidade de aplicação de fração superior. Necessidade de fundamentação concreta. Ausência. Pretensão ministerial de restabelecimento da pena fixada pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivamente dos agentes, elementos que somente podem ser vistos por esta Corte em em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no
sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.
4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea "f", do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.

Logo possui razão ao apelante, visto que, comprovada que o Juiz não fundamentou para tal aumento na segunda fase da dosimetria.

Partindo dessas premissas, passo a readequar a dosimetria:

Conforme precedente já mencionado no teor do voto, por simetria utilizo a mesma fração, tornando a pena-base de 01 (um) mês.

Na segunda fase, ante a presença da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) obtendo a pena em formação de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, provejo o recurso de apelação retificando a segunda fase da dosimetria, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025